Tribunal: TJPA
Processo: 0816313-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816313-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELI CARNE & SABOR LTDA, ISMAEL GONCALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONCALVES BARBOSA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816313-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELI CARNE & SABOR LTDA, ISMAEL GONÇALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO QUANTO À PREVENÇÃO RECONHECIDA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ELI CARNE & SABOR LTDA e OUTROS em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a inadmissibilidade de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de perícia contábil em sede de Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há prevenção do Relator em razão de julgamento de recurso anterior em processo reconhecido como conexo.

3. Verificar se a remissão genérica aos termos da inicial, no momento da intimação para especificação de provas, é suficiente para afastar a preclusão temporal do pedido de perícia contábil.

4. Analisar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prevenção do Relator resta configurada quando há julgamento de mérito em recurso anterior (Agravo de Instrumento nº 0814756-48.2022.8.14.0000) que atestou o liame de conexão entre as demandas, atraindo a competência por sucessão, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 116 do Regimento Interno do TJPA.

6. A necessidade de prova pericial deve ser ratificada de forma expressa e fundamentada quando as partes são instadas pelo juízo a especificar provas (art. 357 do CPC). A inércia ou a remissão genérica aos pedidos da inicial, sem a devida individualização da prova técnica naquele momento procedimental, acarreta a perda da faculdade processual pela preclusão temporal (art. 223 do CPC).

7. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo a integração do julgado quanto à prevenção medida que não altera o resultado final da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Dispositivo: Recurso conhecido e acolhido em parte, exclusivamente para integrar a fundamentação quanto à competência por prevenção, sem atribuição de efeitos modificativos.

9. Teses: A prevenção do Relator é fixada pelo primeiro recurso conhecido em processo conexo, sendo a redistribuição por sucessão medida imperativa para evitar decisões conflitantes. 2. Opera-se a preclusão temporal do direito à prova quando a parte, devidamente intimada para especificá-la, permanece inerte ou faz apenas remissão genérica a pedidos pretéritos, não restando configurado cerceamento de defesa.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC: arts. 55, § 3º; 223; 357; 930; 1.022; 1.025 e 1.026; Regimento Interno do TJPA, arts. 106 e 116.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

STJ - AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, exclusivamente para fins de integração da fundamentação no que tange à competência, por prevenção, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816313-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELI CARNE & SABOR LTDA, ISMAEL GONÇALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELI CARNE & SABOR LTDA, ISMAEL GONÇALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA,
em face de Acórdão (Id. 32209435) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno manejado pela ora embargante, mantendo hígida a decisão monocrática de minha relatoria (Id. 29266864) que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

Em razões recursais de Id. 33208584, as partes embargantes alegam, inicialmente, que o acórdão é omisso quanto a análise tese de incompetência deste Relator para o julgamento do recurso. Afirmam que a distribuição por prevenção foi equivocada, pois não houve recurso anterior interposto no mesmo processo ou em feito conexo, violando o princípio do juiz natural e a regra da livre distribuição por sorteio (art. 930 do CPC).

Defendem, ademais, a existência de omissão e erro material ao considerar que o pedido de produção de prova pericial não foi reiterado na fase de especificação de provas. Argumentam que a petição protocolada naquela oportunidade remeteu expressamente a todas as teses da exordial, na qual constava tópico específico e fundamentado sobre a necessidade da perícia, o que afastaria a ocorrência de preclusão.

Oportunizado o contraditório, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (Id. 33461865) pontuando a inexistência de vícios, pois a preclusão foi corretamente reconhecida diante da inércia da parte quando intimada a especificar as provas. Requer, por fim, a rejeição dos embargos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2. Análise de mérito recursal:

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material porventura existente no julgado.

2.1. Da Alegada Omissão Quanto à Incompetência por Prevenção

Assiste razão aos embargantes apenas quanto à necessidade de integração do julgado para afastar expressamente a tese de incompetência deste Relator, sem, contudo, ensejar qualquer efeito modificativo.

A distribuição por prevenção operou-se de forma escorreita e em estrita observância ao art. 930, parágrafo único do CPC, c/c o art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal, a qual determina a fixação da competência do relator que primeiro conhecer de recurso em processo conexo. Ao revés do que sustenta as partes recorrentes, o Agravo de Instrumento nº 0814756-48.2022.8.14.0000, sob a relatoria originária da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (cujo acervo passou a minha relatoria após sua aposentadoria), foi julgado no sentido de atestar, de forma definitiva, o liame jurídico entre as demandas originárias.

Com efeito, a competência preventiva deste Relator encontra-se blindada pelo julgamento de mérito do referido recurso pretérito, cujo Acórdão refuta (Id. 13232769 dos autos do Agravo de Instrumento nº 0814756-48.2022.8.14.0000), de plano, a tese defensiva ao estabelecer expressamente:

“Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e
reconhecer a existência de conexão entre a Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais (Processo nº 0858678-80.2020.8.14.0301) – originária deste recurso – e a Ação de Execução (Proc. 0857514-51.2018.814.0301), determinando, em consequência, a reunião dos processos no Juízo prevento da 2ª vara cível e empresarial de Belém
.” Grifou-se
.

Considerando que os presentes autos são oriundos dos Embargos à Execução (Proc. 0806001-10.2019.8.14.0301) atrelados diretamente à demanda executiva supramencionada, a atração da competência para este acervo é medida imperativa de ordem pública, voltada a resguardar a segurança jurídica e a evitar a prolação de decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC), o que fulmina qualquer alegação de nulidade por violação à livre distribuição.

2.2. Do Suposto Erro Material e Omissão Quanto à Preclusão

Neste ponto, o recurso carece de qualquer amparo fático ou jurídico, evidenciando o mero inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento. A alegação de que o Acórdão teria incorrido em erro material e omissão ao reconhecer a preclusão do pedido de prova pericial parte de uma premissa processual distorcida. O erro material, sanável pela via dos aclaratórios (art. 1.022, III, do CPC), restringe-se a equívocos objetivos, de digitação ou de cálculo, que não traduzam manifestação de vontade ou juízo de valor do magistrado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022, III, DO CPC. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado.
2. No caso dos autos, o suposto erro material diz respeito a incorreção, em tese, do próprio conteúdo da decisão, configurando inconformismo da parte com a conclusão a que chegou o órgão julgador. 3. No mérito, a jurisprudência desta Corte Superior é sólida no sentido de que a revisão do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido na demanda é questão que exige o revolvimento dos fatos e provas dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022)

Para tanto, quando o juízo determina a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, ato fundamental para o saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), exige-se manifestação expressa, pontual e justificada. A remissão genérica aos termos da petição inicial, como confessadamente fizeram os embargantes, não supre o ônus processual de delimitar a prova técnica naquele exato momento procedimental. Ao deixarem de requerer expressa e especificamente a perícia contábil no momento em que foram instados a fazê-lo, operou-se, inexoravelmente, a perda da faculdade de praticar o ato, consubstanciando a preclusão temporal, nos estritos termos do art. 223 do Código de Processo Civil.

Para derruir de vez a infundada alegação de que o Colegiado teria sido omisso ou laborado em erro quanto à análise dessa conduta, vide trecho do julgado (Id. 32209435):

“Conforme corretamente apontado pelo juízo de origem e pelo agravado, os agravantes foram expressamente intimados para especificar as provas que pretendiam produzir (Id. 17707086 no processo originário). Contudo, naquela oportunidade, mantiveram-se inertes, não reiterando o pedido de produção de prova pericial contábil.

Ao não praticarem o ato processual no momento oportuno, os agravantes permitiram a ocorrência da preclusão temporal, perdendo a faculdade de requerer a referida prova, nos exatos termos do art. 223 do CPC. Logo, a decisão de primeiro grau não negou a prestação jurisdicional, mas apenas reconheceu a perda de um direito processual por inércia da própria parte, o que afasta por completo a tese de cerceamento de defesa.” Destacou-se

Restando, pois, cristalino que a matéria foi exaustivamente apreciada e decidida com base nos elementos constantes dos autos e na legislação processual vigente, constata-se que a real intenção dos embargantes é utilizar esta via integrativa como sucedâneo recursal para forçar a rediscussão de matéria já julgada. Sendo assim, afasto, de plano, a tese de erro material e de omissão, mantendo inalterado o reconhecimento da preclusão operada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Lado outro, advirto de que a eventual oposição de novos aclaratórios com intuito manifestamente protelatório, abusivo ou de mera inconformidade com o julgado ensejará a aplicação da multa sancionatória prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

3. Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
ACOLHIMENTO PARCIAL
dos presentes Embargos de Declaração, exclusivamente para fins de integração da fundamentação no que tange a competência por prevenção deste Relator.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 26/05/2026